Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. “SHOPPING CENTER”. DEFINIÇÃO DO PERÍODO DE RENOVAÇÃO. VALOR DO ALUGUER MÍNIMO MENSAL. LAUDO PERICIAL. MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação renovatória, em que foi fixado o aluguer mínimo mensal em R$52.600,00, pelo período de 30.03.2025 a 30.03.2030.
2. Fatos relevantes. (i) as partes firmaram contrato de locação comercial pelo prazo de 5 (cinco) anos, com início em 30.03.2020 e término em 29.03.2025; (ii) as partes não chegaram a um consenso com relação ao valor do aluguer para nova renovação; (iii) foi produzida prova pericial para apuração do valor locativo de mercado; (iv) o laudo pericial foi elaborado em conformidade com a norma técnica ABNT/NBR 14.6532:2011, utilizando o “método direto comparativo de dados de mercado”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir o período de renovação do contrato de locação; (ii) saber se é viável (ou não) o acolhimento do valor do aluguer mínimo mensal apurado com base no laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A renovação compulsória do contrato de locação comercial deve observar o mesmo prazo do contrato originário (Lei n.o 8.245/91, art. 51). No caso concreto, o contrato objeto da ação foi celebrado pelo prazo de cinco anos, com início em 30.03.2020 e término em 29.03.2025, de modo que a renovação por igual período deve compreender o intervalo de 30.03.2025 a 29.03.2030. No ponto, sentença reformada.
5. O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, adota o método comparativo direto de dados de mercado, em conformidade com a ABNT NBR 14.653-2, e apresenta fundamentação técnica suficiente para a fixação do valor do aluguer mínimo mensal. 6. A divergência da parte ré/apelante quanto ao método utilizado na perícia e à ausência de aplicação de fatores específicos não afasta a validade do laudo, quando o perito demonstra, de forma motivada, a irrelevância estatística dessas variáveis para a amostra considerada.
7. Inexiste fundamento para a realização de nova perícia quando o laudo judicial atinge o grau máximo de fundamentação previsto na norma técnica e responde adequadamente às impugnações apresentadas.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.245/91, arts. 51, 54, 72, inc. II e §1o. CPC, art. 464, §1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1280210, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 15.09.2020; acórdão 1796912, rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 22.01.2024; acórdão 1794347, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 15.12.2023; acórdão 1877728, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 1o.07.2024; acórdão 1988778, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 24.04.2025.